Tribunal: STF
Processo: HC 183721
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.  
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Criciúma/SC, no processo nº 0006688-11.2019.8.24.0020, no ato de recebimento da denúncia, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida no dia 26 de setembro de 2019, e de outras 3 pessoas, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 157, parágrafos 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I (roubo com causas de aumento de pena alusivas ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), por quatro vezes, 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal e 244-B (corrupção de menores) da Lei nº 8.069/1990. Assentou a materialidade e os indícios de autoria, a revelarem o cometimento de 4 roubos em curto espaço de tempo, reportando-se a boletim de ocorrência, depoimentos de vítimas e imagens de câmeras de segurança. Destacou possuírem os investigados registros criminais referentes a tráfico de drogas e delitos violentos. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 
    Em 24 de março de 2020, não acolheu pedido de conversão da prisão em domiciliar. Assentou presentes os motivos que ensejaram a custódia. Salientou ausente situação versada nos artigos 4º e 5º da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Frisou praticado o delito mediante violência, inexistente debilidade de saúde, apesar de acometido pela AIDS, sem suspeita de contaminação pelo novo coronavírus. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 568.795/SC, indeferido liminarmente pelo Relator.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a custódia preventiva, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do delito. Menciona o decidido por Vossa Excelência, em 17 de março de 2020, na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, conclamando Juízes e Tribunais a examinarem medidas alternativas ao cárcere, considerada a pandemia da covid-19. Sublinha o estado de saúde do paciente – HIV positivo –, afirmando viável o implemento de custódia domiciliar, tendo em vista o risco de infecção pelo novo coronavírus. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da pisão. Sucessivamente, busca a conversão da custódia em domiciliar. No mérito, postula a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que o Juízo, em 20 de março de 2020, assentou permanecerem os motivos que ensejaram a custódia. Não acolheu pedido de substituição por prisão domiciliar, salientando ausente situação versada nos artigos 4º e 5º da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Frisou praticados os delitos mediante violência, inexistente debilidade de saúde, sem suspeita de contaminação pelo novo coronavírus.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. A prisão preventiva foi determinada, considerados registros criminais e a participação em grupo criminoso armado responsável pela prática, em período curto, de 4 roubos, tendo em vista boletim de ocorrência, depoimentos de vítimas e imagens de câmeras de segurança. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Surge improcedente o articulado quanto à substituição por prisão domiciliar. O Pleno, em 19 de março de 2020, na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, deixou de referendar ato por meio do qual conclamados Juízes e Tribunais a examinarem medidas de soltura, presente a pandemia que assola o País. A par desse aspecto, o Juízo assentou o não enquadramento nos casos previstos na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista a prática do delito mediante violência, inexistentes debilidade da saúde do paciente, apesar de acometido pela AIDS, e suspeita de contaminação pelo novo coronavírus.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator